Tribunal: TJSP
Processo: 1026888-69.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. PROCON Campinas. Contrato de prestação de serviços da SANASA que não apresenta informações pormenorizadas aos consumidores. Violação aos artigos 6o, inciso III, e 31, do CDC. Procedimento administrativo regular. Requerimentos realizados pelo Procon no sentido de obter informações sobre a homologação do contrato na agência reguladora ARES-PCJ não atendidos no prazo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. PROCON Campinas. Contrato de prestação de serviços da SANASA que não apresenta informações pormenorizadas aos consumidores. Violação aos artigos 6o, inciso III, e 31, do CDC. Procedimento administrativo regular. Requerimentos realizados pelo Procon no sentido de obter informações sobre a homologação do contrato na agência reguladora ARES-PCJ não atendidos no prazo determinado. Infração caracterizada. Aplicação de multa. Dosimetria. Ausência de demonstrativo de cálculo que atrai presunção de arbitrariedade. Sentença reformada no ponto, apenas para determinar a realização de novos cálculos, reconhecida, entretanto, a legalidade do procedimento administrativo e do mérito do ato impugnado. Recurso parcialmente provido.